Tribunal: TJMT
Processo: 1000054-98.2023.8.11.0053
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000054-98.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO), APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 036.388.861-66 (APELADO), JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 106.837.712-72 (ADVOGADO), SIMONY DE LIMA BEZERRA SILVA - CPF: 002.370.401-23 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DO DÉBITO – ALEGAÇÃO DE QUE O COMPROVANTE DE PAGAMENTO POSSUI RELAÇÃO COM OUTRO CONTRATO – QUITAÇÃO DO DÉBITO DISCUTIDO NO PRESENTE PROCESSO RECONHECIDA POR SENTENÇA PROFERIDA EM OUTROS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo sido reconhecido judicialmente que houve quitação do débito que deu origem ao processo de busca e apreensão, deve ser mantida a sentença de improcedência.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. no 1000054-98.2023.8.11.0053), ajuizada pela apelante contra

APARECIDO DE OLIVEIRA, julgou improcedente o pedido, porque, segundo o magistrado, “
a parcela que ensejou a busca do veículo nessa ação de busca e apreensão está quitada
”, conforme decisão proferida nos autos de n. 1000472-36.2023.8.11.0053

(cf. Id. no 201277340).

A apelante
afirma que ajuizou a presente ação, em razão do inadimplemento
da parcela no 16, vencida em 21/09/2022, referente ao contrato n.

20034820153, de financiamento de moto, e alega que o comprovante de pagamento apresentado pelo apelado “
é referente ao contrato de financiamento do carro, cujo numero é 20033825421, exatamente como consta no boleto apresentado como pago”.

Pede, pois, o provimento do recurso para “
cassar a r. sentença para o fim de reconhecer a validade da constituição em mora do devedor fiduciante, determinando - se, conseguintemente, o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos, com o restabelecimento da liminar de busca e apreensão
” (cf. Id. no 224767186).

O apelado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 224766702).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Na petição inicial a autora alegou o inadimplemento por parte do requerido da parcela n. 16, no valor de R$ 493,71, vencida em 21.09.2022, da Cédula de Crédito Bancário no. 20034932356, juntando aos autos notificação enviada ao endereço do requerido (cf. Id. n. 224765194).

Após a concessão da medida liminar de busca e apreensão da moto, o requerido apresentou a manifestação vinculada ao Id. n. 224766662, dizendo que a parcela apontada pelo Banco estava quitada, e juntou aos autos um comprovante de pagamento em favor da autora, no valor de R$ 576,34, com vencimento no dia 23.11.2022.

A autora, por sua vez, peticionou nos autos, dizendo que o comprovante apresentado pelo requerido não possui relação com a parcela que deu origem ao ajuizamento da presente ação (cf. Id. n. 224766670).

Na petição vinculada ao Id. n. 224766676, o requerido afirmou que a quitação da dívida discutida no presente processo foi reconhecida em sentença proferida no processo no 1000472- 36.2023.8.11.0053.

Em seguida, foi proferida a sentença apelada (cf. Id. n. 224767171).

Sem delongas, em consulta ao sistema é possível constatar que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer (Proc. n.

1000472- 36.2023.8.11.0053), que tramitou perante o Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, foi proferida sentença reconhecendo que a parcela de no16, com vencimento em 21/09/2022 que deu origem ao presente processo realmente foi quitada, como se vê a seguir:

“(...)

Diante da inexistência de questões preliminares, passa-se à análise do mérito da causa.

Outrossim, pela desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Neste passo, infere-se que os pedidos da requerente devem ser providos.

Nesta senda, temos por inquestionáveis os seguintes fatos:
(i)
a requerente adimpliu suas obrigações frente a requerida; e,
(ii)
esta protestou indevidamente o nome daquela.

Os documentos trazidos aos autos dão conta do efetivo pagamento do débito protestado pela requerida.

Diferente do que é exposto em contestação, o boleto referente à parcela n° 16, foi paga no dia do vencimento, ou seja, 24/11/2022 (ID 114170239).

A parte autora se desincumbiu de seu ônus, comprovando que efetuou os pagamentos, não podendo ser prejudicada por falha na comunicação entre o banco pagador e o banco beneficiário.

A parte requerida, por sua vez, não conseguiu comprovar sua tese defensiva, ao arrepio do art. 373, II, do CPC.

(...)

Ademais, o suporto débito ensejou o ingresso da ação de busca e apreensão, autos n° 1000054-98.2023.8.11.0053, na qual foi deferido o pedido liminar para apreensão do veículo do requerente.

(...)

Isto porque, como é cediço, o protesto efetivado em nome de uma pessoa lhe carreia restrição de crédito no mercado, impedindo as pessoas de efetivar negócios jurídicos e obter os víveres necessários à vida em sociedade.

Ademais, a busca e apreensão é considerada indevida, pois, fundada em título quitado, conforme demonstrado pelo requerente que juntou, oportunamente, o boleto (sem qualquer indício de fraude) e o comprovante de pagamento (tendo o requerido como beneficiário) da parcelo n° 16, configurando ato ilícito da instituição financeira ensejador de reparação pecuniária pelo abalo moral sofrido ante a medida extremamente gravosa utilizada, sem análise de riscos.

(...)

Outrossim, declaro pela inexistência dos débitos, devendo o mesmo ser retirado dos órgãos de proteção ao crédito.

(...)” (cf. Id. n. 130040253 daqueles autos).

Portanto, não resta alternativa que não seja a manutenção da sentença.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença apelada.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024